Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706412-44.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA COELHO SAUDE FRANCA RECORRIDO: TELMA MARA FERREIRA DE SOUZA EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO Em razão da possibilidade de efeitos infringentes, intime-se a parte ré/embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pela parte autora (ID n. 45517809). Brasília, 18 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator